Tribunal: TJDFT
Processo: 0708232-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONSTATADA. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. RÉUS. NEOENERGIA E DISTRITO FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE FATO NEGATIVO IMPOSSÍVEL. CONSUMIDORA ENFERMA. GRAVE DOENÇA RESPIRATÓRIA. OXIGENOTERAPIA CONTÍNUA DOMICILIAR 24H/DIA. TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA IMPLEMENTADA. RETROATIVIDADE DO BENEFÍCIO. DATA DA COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE APARELHO RESPIRATÓRIO. REFATURAMENTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO SEM O DESCONTO DA TARIFA SOCIAL. POSSIBILIDADE DE MEDIDOR DE CONSUMO INDIVIDUAL AUTÔNOMO PARA O APARELHO RESPIRATÓRIO. INSTALAÇÃO. DEVER DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO PELO DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITES DA DECISÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE INSTALAÇÃO À NEOENERGIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ATRASADAS. REGRAMENTO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. DANO MORAL INEXISTENTE. NÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO NÃO COMPROVADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDOS.

1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA.

2. A legitimidade para atuar em juízo exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida e, de acordo com a teoria da asserção, é aferida à luz da narrativa formulada pela parte autora, abstratamente, sem analisar o mérito. No caso, pertinente a legitimidade da NEOENERGIA, quem a demandante pretende seja diretamente condenada a variadas obrigações de fazer e de pagar. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

3. O § 2o do art. 373 do CPC é expresso quanto a inviabilidade de se determinar a inversão do ônus da prova quando gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

3.1. Ainda quando aplicável o CDC à relação, não se pode exigir a inversão do ônus da prova, quando esta imporia ao demandado a demonstração de fato negativo, tornando impossível à parte o exercício de seu direito.

4. Verifica-se ser acertado o refaturamento das contas de energia do período em que a parte autora já atendia a todos os requisitos para ser beneficiada com a tarifa social (Lei no 12.212/2010), até a sua efetiva implementação, por ser a medida que melhor se coaduna com a finalidade assistencial da norma.

4.1. Mantém-se a determinação de que se deve proceder a devolução simples à consumidora da diferença entre o valor cobrado e o devido, com a aplicação dos descontos escalonados da forma de tarifação social. Como não se fez prova do requerimento administrativo, inexiste indicação de que a cobrança foi indevida ou decorrente de má-fé da concessionária, razão pela qual não subsiste o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro da diferença apurada (CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 940).

5. O art. 28 da RN-ANEEL no 1.000/2021 indica a possibilidade da coexistência de mais de uma instalação para recebimento de energia elétrica, no mesmo local. Entretanto, não se vislumbra fundamento normativo para impor a obrigação de instalação do medidor autônomo para o aparelho respiratório e o custeio dos respectivos valores, à distribuidora de energia elétrica.

5.1. “À concessionária de energia elétrica não se impõe a obrigação de realizar obras de infraestrutura nas unidades consumidores (...) a responsabilidade da CEB limita-se ao ponto de entrega, ou seja, com a entrega da energia no medidor de consumo (art. 15), cabendo ao Distrito Federal o fornecimento da infraestrutura necessária ao recebimento da energia” (Acórdão 1277958, 07077511020198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 12/9/2020).

5.2. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (CPC, art. 141) e, no caso, não houve pedido de condenação do Distrito Federal ao fornecimento e custeio da instalação do medidor de energia elétrica.

6. De acordo com o art. 313 do CC, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. É inviável que se imponha à NEOENERGIA o parcelamento da dívida em termos que discorde e que não atendam aos requisitos objetivamente estabelecidos em seu regramento, além de caracterizar indevida invasão do mérito do ato administrativo.

7. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta a dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).

7.1. No caso, não há provas de que houve falha na prestação do serviço público de distribuição e fornecimento de energia elétrica, nem se demonstrou que a angústia sofrida pela consumidora enferma guarda relação (nexo de causalidade) com conduta da NEOENERGIA.

8. APELAÇÕES DESPROVIDAS.